Tribunal: TJDFT
Processo: 0725300-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725300-16.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: NORTE ENERGIA S/A APELADO: GOMES E SALES LTDA APELADO: GOMES E SALES LTDA APELANTE: NORTE ENERGIA S/A D E S P A C H O Aguardem-se as tratativas de acordo nos autos de origem. Retire-se de pauta. Brasília, 30 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora